Tribunal: TJDFT
Processo: 0711496-63.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DEFESA E ACUSAÇÃO. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE AFASTADA. LESÕES RECÍPROCAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS EM RELAÇÃO AOS DOIS RÉUS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. EXAME DE CORPO DE DELITO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SUFICIÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática dos crimes de lesão corporal e de ameaça, consubstanciadas na declaração da vítima, somadas ao exame de corpo de delito, incabível a alegação de insuficiência probatória.

2. Nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, consoante jurisprudência desta Corte de Justiça.

3. Não há que se falar em lesões recíprocas quando demonstrado que os agressores agiram com o intento de efetivamente lesionar a vítima, sem qualquer moderação, em consonância com o laudo de perícia e as fotos da vítima registradas na delegacia.

4. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, ainda que esta não se sinta intimidada, prescindível o exame da real intenção do agente.

5. Apelação da Defesa conhecida e não provida. Apelação da Acusação conhecida e provida.